Tribunal: TCU
Processo: 028.977/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10884/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; 201, caput e § 3o, e 212 do Regimento Interno, em arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e em dar ciência desta deliberação, bem como da instrução às peças 37 a 39, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 028.977/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jefferson Torres Barreto (XXX.676.794-XX); João Pinheiro dos Santos (XXX.545.868-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há